Tribunal: TJSP
Processo: 1057352-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de suposto direito do autor a ser reintegrado em certame oficial de que participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Policial Militar – exclusão do candidato, durante a fase de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de suposto direito do autor a ser reintegrado em certame oficial de que participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Policial Militar – exclusão do candidato, durante a fase de investigação social, pelo não preenchimento dos requisitos de conduta ilibada, na vida pública e na vida privada, e idoneidade ("ambiência criminosa") – perfil incompatível em relação aos valores deontológicos da corporação – elementos de informação coligidos aos autos que ratificam a legalidade do ato da Administração - sentença de improcedência da demanda mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057352-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERALDO MARCOS ALVES PEREIRA JUNIOR, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1057352-70.2019.8.26.0053
APELANTE: GERALDO MARCOS ALVES PEREIRA JÚNIOR (justiça
gratuita)
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM:
8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA
CAPITAL
VOTO N° 18.108
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA

ATO
ADMINISTRATIVO
-
CONCURSO
PÚBLICO

POLÍCIA MILITAR
INVESTIGAÇÃO SOCIAL

REPROVAÇÃO

Pretensão
inicial
voltada
ao
reconhecimento de suposto direito do autor a ser
reintegrado em certame oficial de que participava,
direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de
provimento efetivo de Policial Militar
exclusão do
candidato, durante a fase de investigação social, pelo não
preenchimento dos requisitos de conduta ilibada, na vida
pública e na vida privada, e idoneidade (“ambiência
criminosa”) perfil incompatível em relação aos valores
deontológicos da corporação elementos de informação
coligidos aos autos que ratificam a legalidade do ato da
Administração - sentença de improcedência da demanda
mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso
do autor desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
3
interposto por GERALDO MARCOS ALVES PEREIRA JÚNIOR
(justiça gratuita), nos autos da “ação anulatória de
ato administrativo com pedido de tutela antecipada e
pedido de danos morais” que promove em face da apelada,
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente
pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de inexistir
qualquer ilegalidade ou excesso de poder no ato
administrativo impugnado, que resultou na exclusão do
autor em relação ao certame oficial do qual participava,
consoante decisum de fls. 274/277, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (fls. 280/296), o autor
sustentou que a sua reprovação não encontraria respaldo
legal, visto que, segundo as provas encartadas aos
autos, teria restado comprovada a sua idoneidade e
conduta ilibada para o exercício da função de policial
militar. Nesta linha, defendeu não ter omitido informações relevantes quando do preenchimento do
formulário de investigação social. Discorreu, ainda, a
respeito do seu comportamento moral e valores compatíveis para com o exercício da profissão,
argumentando que o ato administrativo impugnado ofendeu
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
requerendo, ao fim, o provimento do apelo, no sentido de
se julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante do beneplácito da gratuidade judiciária
concedido ao apelante pelo Juízo “a quo” (fls. 82),
desafiando contrarrazões da Fazenda Estadual às fls.
301/309.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o autor contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a demanda, sob o
fundamento de inexistir qualquer ilegalidade ou excesso
de poder no ato administrativo impugnado, que resultou
na exclusão daquele em relação ao certame oficial do
qual participava.
Porém,
pelo
que
se
depreende
dos
elementos fático-probatórios coligidos aos autos, o
apelo não comporta acolhimento.
In casu, infere-se que o autor inscreveu-
se
para
participar
de
Concurso
Público
Edital
DP-2/321/18 voltado para o “preenchimento de 2.700
cargos de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de
Polícia Militar (QPPM), destinados a candidatos do sexo
masculino e feminino” (fls. 23/81), tendo obtido êxito
na prova objetiva, mas sido reprovado na fase de
investigação social, com a sua consequente exclusão do
certame.
Diante desta situação, o candidato, por
considerar ilegal a sua reprovação, ingressou em Juízo
com a presente demanda, requerendo o reconhecimento de
seu suposto direito de ser reintegrado ao certame
oficial de que participava (fls. 01/14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
5
A priori, insta ressaltar, consoante bem
esclareceu o autor, que o mesmo já tentou ingressar na
Polícia Militar de São Paulo por 08 (oito) vezes, tendo
sido reprovado por diversos motivos: prova objetiva,
exame psicológico e investigação social (fls. 175).
Aliás, há notícia de ajuizamento de ação
anulatória
anterior
(processo
no
1029609-56.2017.8.26.0053), cujo recurso de apelação foi
julgado pela Colenda 13a Câmara de Direito Público, sob
a relatoria da Exma. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva.
Todavia, a causa de pedir próxima foi a
questão
relativa
à
omissão
de
informações
pelo
candidato, que, no caso dos autos, não foi objeto de
impugnação, mas sim o conceito de “ambiência criminosa”,
envolvendo o aspecto da conduta ilibada e comportamento
moral do candidato, razão pela qual não há prevenção da
aludida Câmara para julgamento da presente demanda.
Pois bem.
O art. 37, inciso II, da Constituição
Federal,
predispôs
que
os
cargos
públicos
serão
preenchidos mediante realização de “concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”.
Ou seja, há necessidade de uma lei prévia que estabeleça
os critérios de avaliação que serão utilizados nas
provas.
Na mesma linha, o art. 142, §3o, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
6
X, da Constituição Federal de 19881 estabelece que a lei
disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites
de estatura e outras situações especiais dos militares,
consideradas
peculiaridades
às
suas
atividades;
disposições estas aplicáveis à Polícia Militar do Estado
de São Paulo, por força do art. 42, §1o da Carta Magna2.
No âmbito do Estado de São Paulo, foi
editada a LCE no 697/92, que dispôs sobre os vencimentos
e a sistemática de promoção dos componentes da Polícia
Militar do Estado. A aludida lei complementar previu,
ainda, em seu art. 2o, como seria a graduação do soldado
da Polícia Militar, bem como que o mesmo seria exonerado
caso não preenchesse os requisitos estabelecidos em
decreto regulamentador, in verbis:
1 Art. 142. (...)
§ 3o - Os membros das Forças Armadas são denominados militares,
aplicandose-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes
disposições:
(...)
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de
idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as
prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas
as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por
força de compromissos internacionais e de guerra.
2 Art. 42, CF: Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina,
são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 1o - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do
art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a
lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o,
inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos
governadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Art. 2o - A graduação de Soldado fica
subdividida em 2 (duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe - aquele que,
após aprovação em concurso público de provas
e títulos, for nomeado para o cargo inicial
de praças, em caráter de estágio probatório,
para realização do curso de formação técnico-
profissional;
II - Soldado PM de 1a Classe - aquele que
tiver sido aprovado no curso de formação
técnico-profissional
e
preencher
os
requisitos estabelecidos em decreto.
Parágrafo único - Será exonerado o Soldado PM
de 2a Classe que não for aprovado no curso de
formação técnico-profissional ou, a qualquer
tempo,
se
não
preencher
os
requisitos
estabelecidos em decreto.
Valendo-se, pois, de permissivo contido
na própria norma estadual, o Poder Executivo editou o
Decreto Estadual no 41.113/96, que regulamentou o art.
2o, da LCE no 697/92, estabelecendo as regras para
admissão e ingresso na graduação de Soldado PM de 2a
Classe.
A investigação social, que corresponde à
fase de comprovação de idoneidade e conduta ilibada na
vida pública e na vida privada, podendo ocorrer tanto
como estágio probatório, durante o primeiro ano de
exercício da função de policial, como em caráter
preliminar e eliminatório no próprio concurso público,
veio disposta no art. 5o, do aludido Decreto Estadual,
cuja redação assim dispõe:
Decreto Estadual no 41.113/96
Artigo 5.o - O ingresso na Policia Militar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
8
dar-se-á em caráter de estágio probatório,
que
se
entende
como
o
período
de
730
(setecentos
e
trinta)
dias
de
efetivo
exercício, durante o qual o estagiário,
submetido
a
curso
de
formação
técnico-
profissional, terá verificado o preenchimento
dos seguintes requisitos: (redação conferida
pelo Decreto no 42.053/97)
I - conduta ilibada, na vida pública e
na vida privada;
II - idoneidade;
III - aptidão:
IV - disciplina;
V - dedicação ao serviço;
VI - aproveitamento escolar:
VII - perfil psicológico compatível com
o desempenho da função;
VIII - adequação física e mental.
§ 1.o - A apuração da conduta e da idoneidade
de que tratam os incisos I e II deste artigo,
que abrangerá também o tempo anterior à
nomeação, será efetuada pelo órgão competente
da Polícia Militar, em caráter sigiloso.
Note-se
que
o
§1o,
da
norma
legal
retrotranscrita, estabeleceu que a apuração da conduta
ilibada e de idoneidade abrangerá o tempo de vida do
indivíduo anterior à nomeação, de modo que, caso não
preencha ou venha a deixar de preencher qualquer um dos
requisitos do art. 5o, será, respectivamente, eliminado
do certame oficial ou exonerado do serviço com
fundamento no art. 7o, inciso II, do Decreto Estadual no
41.113/96.
Traçadas estas premissas normativas, pondere-se que a exigência de preenchimento dos
requisitos de idoneidade e conduta ilibada mostra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
9
pertinente para o concurso que ora se discute,
resguardando o interesse público, que deve sobrepor-se
ao interesse individual.
Destarte, o Edital no DP
2/321/18,
sobre o qual paira a presente controvérsia judicial
(especificamente no tocante ao seu Capítulo XII), está
totalmente de acordo com os citados dispositivos legais,
não
podendo
se
falar,
aprioristicamente,
em
arbitrariedade e ilegalidade do ato convocatório emanado
pela Administração Pública.
Ato contínuo, no que diz respeito especificamente aos fatos que, de acordo com a
Administração Pública, justificaram a eliminação do
candidato a partir da análise de sua vida pregressa e
atual (fls. 116/119):
(...) Dos motivos
6.2. dos itens 5.4: Possuidor de registro
policial na condição de averiguado, autor ou
indiciado; 5.12: Possuidor de postura e/ou
comportamento que atentem contra o moral e os
bons costumes; todos do edital do concurso:
6.2.1. o autor possui registro policial datado
de 24SET09 - Boletim de Ocorrência no 1.273/09,
lavrado no 1o Distrito Policial do município de
Atibaia/SP, onde figurou na condição de AVERIGUADO em ocorrência de apreensão de
objeto, decorrente de abordagem policial, cuja
intervenção localizou em sua posse uma chave do
tipo “mixa”, nos mesmos moldes utilizados por
“furtadores” para abrir portas de veículos
automotores;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
10
6.2.2. o registro policial elaborado teve sua
motivação
maior
em
razão
do
local
e
circunstâncias já conhecidas pela comunidade e
policiais do patrulhamento da região, saberem
que o logradouro em que o candidato foi
abordado é dada a presença frequente de indivíduos de má índole e de reputação
duvidosa, com nítida intenção do cometimento de
ilícitos,
aliado
à
atitude
suspeita
do
candidato e justamente estar ele na posse de
material destinado ao cometimento de crimes.
6.3. do item 5.13. do Edital: Pessoa que
mantenha relação de amizade, convivência ou
conivência
com
indivíduos
envolvidos
em
práticas delituosas, sabidamente lançadas à
ambiência criminosa ou que possam induzir ao
cometimento de crimes:
6.3.1.
foi
identificado
que
irmãos
do
candidato, com quem ele convive, possuem
registros criminas de grave ordem, a saber:
6.3.1.1. L.A.A.P. - autor no registro policial
- Boletim de Ocorrência (BO) no 3725/09;
indiciado no BO no 8545/12; indiciado no BO no
8548/12, todos do Distrito Policial (DP) de
Atibaia/SP - Captura de Procurado;
6.3.1.2. D.A.P. - autor no BO no 102/10 do DP
de Vargem/SP - Roubo tentado a residência; no
BO no 8271/1 - Captura de Procurado; BO no
1551/13 - lesão corporal dolosa, ambos do DP de
Atibaia/SP;
6.3.1.3. E.A.P. - averiguado no BO no 504/09 do
DP de Atibaia/SP - Captura de Procurado;
6.3.1.4. J.J.A.P. - autor no BO no 1278/09 do
1o DP de Atibaia/SP - Tráfico de Drogas;
6.3.1.5. A.A.A.G. - autor no BO no 900773/11 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
11
1o DP de Atibaia/SP Crime Eleitoral;
6.3.1.6. E.A.P. - registro de passagem criminal
(pesquisa sem identificação).
6.3.2. da ambiência criminosa caracterizada
pela convivência e/ou conivência com autores
de práticas ilícitas:
6.3.2.1. sempre no sentido de melhor avaliar o
histórico de conduta e o perfil ético-social e
moral do candidato a ingresso na Instituição, a
investigação social busca identificar a sua
relação de convivência e/ou conivência junto às
condutas delitivas ostentadas e comprovadas na
pessoa de indivíduos que pertençam ao seu
relacionamento
de
amizade
(“amigos”),
familiares, e/ou de seu relacionamento íntimo,
tratando-se inclusive, como no caso em questão,
de crimes de grave ordem;
6.3.2.2. tal tipo de comportamento, por vezes
identificado
na
pessoa
dos
candidatos
a
ingresso na carreira de militar de Estado, alia-
se ao fato de nada ser declarado e tampouco
mencionado
no
Formulário
de
Avaliação
da
Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade
por
eles
próprios
preenchidos.
O
referido
Formulário concita à prestação de dados e
informações sobre o candidato e quando o
conhecimento necessário a ser sabido não é
apresentado, é por meio da investigação social
que
a
Administração
do
concurso
toma
conhecimento de fatos, como os ora analisados,
para que junto à avaliação da pessoa do
candidato, sejam reveladas as circunstâncias de
uma ambiência criminosa em sua vida pregressa e
atual;
6.3.2.3. a convivência com autores de conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
12
delitiva, por vezes inclusive com quem reside
ou residiu, denota o dever da Administração do
concurso de adotar, ainda com mais rigor, uma
melhor avaliação quanto ao parecer a ser
emitido sobre o seu ingresso na Instituição.
Assim, ao final da análise do presente caso,
foi
proferido
o
parecer
desfavorável
ao
ingresso do Impetrante na Polícia Militar;
6.3.2.4. não se pode deixar de frisar, mais uma
vez,
que
a
Administração
do
certame,
ao
examinar o histórico de conduta e o perfil
ético-social e moral dos candidatos a ingresso
na Instituição, visa justamente propiciar a
proteção da sociedade, impedindo o ingresso
daqueles
que
mantêm
relações
próximas
com
pessoas que registram antecedentes e históricos
criminais;
6.3.2.5.
as consequências da aprovação de indivíduos com histórico de condutas reprováveis em concurso públicos, são
potencialmente danosas para o exercício dos
cargos pretendidos, daí a importância de um
processo seletivo rigoroso, que por disposição
editalícia, recaia igualmente sobre todos os
candidatos
e
que
seja
fundamento
para
a
eliminação daqueles que tenham incorrido em
atos de convivência e/ou conivência com autores
de práticas ilícitas, independentemente de seu
desdobramento na esfera penal;
(...)
6.3.2.7.
as implicações decorrentes do histórico de conduta do candidato trazem
reflexo em sua vida pessoal e profissional. Ao
apresentar
comportamento
inadequado
(desfavorável) e socialmente repreensível, sua
conduta
caracteriza-se
por
fatos
que
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
13
desqualificam para o cargo almejado, revelando
patente afronta ao estabelecido como requisitos
para
ingresso
na
Instituição,
como
bem
dispostos nos itens exemplificativos do certame
concursal;”
Com
efeito,
pela
análise
do
caso
concreto, verifica-se a legalidade (ausência de excesso
de poder) no ato emanado pela Administração Pública.
Atente-se, de proêmio, que a eliminação
do candidato não decorreu de um caso isolado, mas de um
conjunto de elementos de informação que contribuem para
demonstrar sua incompatibilidade para o exercício do
cargo de soldado da Polícia Militar.
De fato, para o ingresso na função
desejada pelo autor, além da aprovação nas fases
anteriores,
faz-se
necessária
a
comprovação
de
idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada,
tendo em vista que se trata de função de alta
responsabilidade, por envolver a segurança pública.
Importante ressaltar que no processo anterior (autos no
1029609-56.2017.8.26.0053)
o
candidato OMITIU informações pessoais relevantes que
influenciam na caracterização da sua idoneidade e
conduta ilibada.
Já na presente demanda, o autor além de
não ter omitido nenhuma informação relevante, ainda
contratou uma consultoria de investigação social (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
14
264/268), que rebateu ponto a ponto os motivos que
entende ser devida a reintegração do candidato ao
certame oficial.
Todavia, pode-se inferir que o demandante
não logrou êxito em elidir as conclusões da
Administração Pública, pois o fato de (i) já ter sido
averiguado em ocorrência de apreensão de objeto (chave
do tipo “mixa”), em regra utilizada por “furtadores”
para abrir portas de veículos automotores, ainda em
local de conhecimento pela comunidade e pela polícia de
frequentadores de indivíduos de má índole; somado ao
fato de (ii) ter 05 irmãos com maus antecedentes
criminais (lesão corporal dolosa, tráficos de drogas,
tentativa de roubo em residência, dentre outros crimes),
configuram elementos que caracterizam o conceito de
“reputação não ilibada” e “ambiência criminosa”.
O candidato não demonstrou que não mantém
vínculo afetivo ou convivência próxima com os seus
irmãos, ainda mais porque moram próximo, todos em
Atibaia
SP (fls. 153/155). Além disso, analisando o
Boletim de Ocorrência registrado contra o autor (fls.
150), observa-se que o indiciado apenas afirma que não
estava usando nenhum objeto, sem provas. Porém, o
policial que fez a averiguação do indivíduo possui fé
pública.
Como se vê, tais predicativos e acusações
em detrimento do candidato não convergem para com as
necessárias (i) conduta ilibada, na vida pública e na vida
privada e (ii) idoneidade, imprescindíveis à boa execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
15
da função de Policial Militar, tão cara à sociedade,
sendo, portanto, o bastante para a sua regular exclusão
do certame oficial.
Ainda que o autor, em sua FACS, tenha
tido o cuidado de narrar, um a um e de maneira sincera,
os fatos de terceiros que poderiam ser considerados
relevantes pela Administração Pública, o mesmo não
conseguiu
demonstrar
a
ausência
de
influência
e
convivência com os seus familiares.
Destarte,
não
se
verifica
qualquer
excesso ou desvio de poder na conduta da Administração,
que por inúmeras vezes já REPROVOU o candidato no
certame almejado (fls. 175), porquanto a função de
soldado da polícia militar requer o preenchimento de
requisitos específicos para o bom desempenho do cargo,
vez que qualquer incompatibilidade pode comprometer a
sua atuação perante a coletividade.
Este,
aliás,
é
o
entendimento
desta
Colenda Corte Estadual de Justiça:
“APELAÇÃO Ação ordinária Concurso público
de ingresso de Policial Militar de 2a Classe

Investigação
social
desfavorável

Ambiência criminosa e reprovação em concursos
anteriores em etapa de investigação social
Teratologia inexistente Lastro no Edital do
certame
Poder discricionário de recusa de
candidatos
sem
o
perfil
necessário
à
atividade policial militar
Revisão de
avaliação e resultado pelo Poder Judiciário
inadmissível

Sentença
que
julgou
improcedente a demanda mantida. RECURSO NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
16
PROVIDO. Admissível o desligamento de candidato do certame, em razão de
investigação social desfavorável, apurada em
processo administrativo, cuja avaliação de
perfil revelou-se incompatível à atividade
policial.” (AP no 1019284-51.2019.8.26.0053,
1a Câmara de Direito Público, Rel. VICENTE DE
ABREU AMADEI, j. 19.11.2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de procedimento comum.
Concurso público. Soldado de 2a Classe da
Polícia Militar de São Paulo. Reprovação na
fase
de
investigação
social
que
apurou
convivência do candidato com irmão foragido
da Justiça e usuário de entorpecentes e
informação prestada pelo próprio candidato
admitindo ter feito uso de drogas ilícitas.
Ambiência
criminosa
configurada.
Circunstâncias incompatíveis com o exercício
do cargo pretendido. Ausência de excesso ou
desvio do ato administrativo em questão.
Dúvida que se resolve, tratando-se de armar
um cidadão e dar-lhe licença para atuar na
condição de Policial Militar, a favor da
sociedade, não do indivíduo. Sentença de
improcedência mantida. Recurso não provido.”
(AP no 1057051-60.2018.8.26.0053, 9a Câmara
de Direito Público, Rel. OSWALDO LUIZ PALU,
j. 28.08.2019)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA
MILITAR - CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE -
EDITAL No 3/321/2017 ELIMINAÇÃO - INAPTIDÃO
DECLARADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
Pleito na inicial de concessão de tutela
provisória para a imediata reintegração ao
certame e participação no curso de formação,
bem como posterior nomeação e posse no cargo
de soldado e, ao final, a confirmação da
tutela provisória, além da condenação da FESP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
17
por danos morais no importe de R$ 60.000,00
(sessenta
mil
reais).
IMPROCEDÊNCIA
DAS
PRETENSÕES Reprovação do autor que apontou,
de modo claro, preciso e objetivo, as razões
que culminaram à inaptidão
Existência de
familiares do candidato com histórico de
envolvimento
em
ocorrências
policiais
e
processos criminais
Ambiência criminosa
configurada
-
Condutas
inadequadas
e
desabonadoras no ambiente escolar - Expressa
previsão no edital acerca da exclusão em
situações como a do ora autor Infringência
dos itens 5.13 e 5.22 do Edital do certame -
Incompatibilidade com a função de policial
militar
-
Precedentes
deste
E.
TJSP.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento,
no caso concreto. R. sentença de improcedência mantida. Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art.
85 do CPC/2015, com observação de que o autor
é beneficiário da gratuidade da justiça.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.”
(AP
no
1053235-70.2018.8.26.0053,
13a
Câmara
de
Direito Público, Rel. FLORA MARIA NESI TOSSI
SILVA, j. 12.06.2019)
É
admissível,
pois,
o
caráter
eliminatório da fase de investigação social em concurso
público, cuja avaliação de perfil incompatível com o
exercício da atividade resulta de ato discricionário,
que não cabe ao Poder Judiciário rever.
Pondere-se que o controle jurisdicional
fica limitado ao exame da legalidade do edital e dos
atos administrativos praticados no certame, de modo que
se verifica a ocorrência de legalidade do ato de
exclusão praticado dado o vício de motivação (ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057352-70.2019.8.26.0053 -Voto no
18
excesso de poder). A conduta da Administração Pública
deve ser, portanto, considerada dentro dos estritos
limites delineados para o ato administrativo, na medida
em que logrou resguardar o interesse público, além de
não destoar da realidade dos fatos.
Por todas estas razões, está patente a
legalidade do ato da administração, não havendo que se
falar em direito do autor a ser reintegrado ao concurso
público do qual participava, nem tampouco a ser
indenizado por danos morais.
Em suma, o recurso de apelação interposto
pelo demandante não comporta provimento e a r. sentença
de primeiro grau merece ser integralmente mantida, tal
como lançada.
Por fim, atento ao disposto no §11, do
art. 85, do novo diploma adjetivo (LF no 13.105/2015,
mantenho o percentual inicialmente fixado pelo Juízo
singular, já estabelecido no patamar máximo de 20% (fls.
277),
com
ressalva
quanto
à
gratuidade
judicial
concedida ao autor (fls. 82).
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo demandante, de modo
a MANTER a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprio e bem lançados fundamentos jurídicos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR